Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Cuida-se de recurso inominado interposto por DANIEL COSTA DE ALMEIDA e LORRANE RODRIGUES MAIA em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria em que litiga com CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTOS DUMONT e CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA QBR01 DO SÍTIO DO GAMA. No entanto, em seu recurso, as partes recorrentes não recolheram o preparo recursal, e requereram o benefício da justiça gratuita (ID 48204769). Intimem-se os recorrentes para apresentarem documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de5 (cinco)dias, ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Publique-se. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito